Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Reclamação - Acórdão de Turma Recursal – Ação de cobrança ajuizada por servidor público – Alegada renúncia administrativa ao prazo prescricional - REsp. 1.925.193 (Tema 1.109) – Divergência não configurada.
1. A Administração não tem o poder de dispor de prazo prescricional (LC-DF 840/11, art. 177), cuja renúncia depende de norma legal específica, expressa ou da qual se possa inferir que o reconhecimento de determinado direito tem eficácia retroativa.
2. A pretensão da reclamante não conta com lei com esse teor. Acha-se amparada apenas em uma declaração administrativa, a qual não traduz renúncia, expressa ou tácita, ao prazo prescricional. A Lei 4.320/64 e o Dec. 62.115/68 não cuidam dessa matéria.
3. O acórdão da Turma Recursal não ofende a tese firmada no REsp. 1.925.193 para o Tema 1.109. Renúncia
4. Valor da causa corrigido ex officio, adequando-o ao do proveito econômico visado.
5. Reclamação improcedente, com verba honorária em 20% do valor atualizado da causa, percentual que visa evitar honorários irrisórios, considerando o pequeno valor da base de cálculo.